Tribunal: STF
Processo: RE 495340
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-18
Data de publicação: 2010-08-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO 
   REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO 
   DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA 
   DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Para a 
   demonstração da divergência, é indispensável que os paradigmas 
   invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada 
   pelo acórdão embargado.